Tribunal: TJPA
Processo: 0801636-88.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801636-88.2021.8.14.0123

APELANTE: DANILO CARVALHO DE SOUSA

APELADO: PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA, MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE DOMÍNIO ÚTIL DE PROPRIEDADE RURAL. ITBI. INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO. MÉDIA PROPRIEDADE RURAL. 14 (QUATORZE) MÓDULOS FISCAIS. NÃO CARACTERIZADA A FINALIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR.
ART. 26, DA LEI Nº 8.629/93.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO, LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2018. ART. 3º DA LEI Nº 11.326/2006. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O Apelante afirma possuir direito líquido e certo a isenção do ITBI diante da existência de documento expedido pelo Município de Novo Repartimento, que declara isentas de impostos federais, estaduais e municipais, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, bem como a transferência ao beneficiário do programa.

2 -
Para ser beneficiário da reforma agrária, é imprescindível que o requerente atenda a critérios específicos, como a comprovação de situação de vulnerabilidade socioeconômica e a apresentação de dados sobre a renda familiar. No caso em análise, o Apelante não apresentou a documentação necessária para demonstrar o cumprimento desses requisitos.

3 -
A Reforma Agrária engloba diversos instrumentos, como a regularização fundiária e o programa nacional de reforma agrária. No entanto, o benefício fiscal está restrito aos participantes deste último programa e, no caso em análise, o Apelante não apresentou a documentação necessária para demonstrar o cumprimento desses requisitos.

4 -
Nos moldes do art. 3º, I, da Lei nº 11.326/2006, para ser considerado agricultor familiar rural, não se faz possível deter de área maior que 4 (quatro) módulos fiscais. No caso do Apelante, a área em questão possui mais de 14 (quatorze) módulos fiscais, totalizando uma extensão de 980,0680 hectares.

5 -
O fato de o título ser concedido pela Autarquia Federal INCRA não traz consigo a outorga para o requerente do benefício da reforma agrária, de modo que, no presente caso, a propriedade rural em questão extrapola os limites de economia familiar, não se enquadrando, portanto, para o benefício de isenção do ITBI.

6 –

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Danilo Carvalho de Sousa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Novo Repartimento.

A inicial narra que o impetrante foi contemplado com título de domínio sob condição resolutiva emitido pelo INCRA e que necessitou proceder ao registro no cartório de imóveis, diante da intenção de realizar projeto sustentável junto a SEMAS/PA, em cumprimento a uma das cláusulas prevista no título.

Informou que ao tentar registrar o título, o cartório exigiu o pagamento de ITBI ou apresentação de certidão de isenção, conforme prevê o Código Tributário do Município. Relata que inicialmente, o Município emitiu uma certidão com o fim de garantir a mencionada isenção, no entanto, o documento estava sem os dados do impetrante e da propriedade, não tendo sido aceita no cartório, diante da necessidade descrição dos dados.

Aduziu que ao solicitar nova certidão detalhada, o Procurador Geral Adjunto emitiu uma decisão ordenando a cobrança do ITBI.

Em função disso, foi impetrado Mandado de Segurança, onde se afirmou a ilegalidade da cobrança, sustentando que o próprio art. 37, III, do Código Tributário Municipal, prevê a isenção de ITBI quando o alienante é o poder público, citando também outras normas federais.

Requereu a concessão de medida liminar para que a autoridade coatora promova a expedição de certidão de isenção de ITBI, em favor do título de domínio ora colacionado, sob pena de aplicação de multa diária.

O Douto Juízo singular indeferiu a tutela pretendida e, em sentença, denegou a segurança pretendida.

Inconformado, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a isenção do ITBI ao Apelante, determinando a emissão de certidão de isenção do referido imposto, com fundamento no art. 26 da Lei 8.629/1993; art. 1º, XII, da IN 99, de 30 de dezembro de 2019 (INCRA); art. 1º, § 1º, da Lei nº 4.504/1964; e com base no art. 37, III, da Lei

Municipal nº 1.573/2018, de Novo Repartimento/Pa.

Salienta que o Magistrado de origem não se pronunciou quanto à isenção estabelecida no art. 37, III, da Lei Municipal nº 1.573/2018.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal diz respeito a pleito de determinação de emissão de certidão de isenção de ITBI, por ter sido, o Apelante, contemplado com título de domínio sob condição resolutiva emitido pelo INCRA, tomando como fundamento no art. 37, III, do Código Tributário do Município de Novo Repartimento, Lei Municipal nº 1.573/2018.

O Apelante afirma possuir direito líquido e certo a isenção do ITBI diante da existência de documento expedido pelo Município de Novo Repartimento, que declara isentas de impostos federais, estaduais e municipais, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, bem como a transferência ao beneficiário do programa.

A decisão proferida pelo ente municipal no pedido administrativo salientou que o ora impetrante não se enquadra no conceito técnico jurídico de beneficiário da reforma agrária, diante da dimensão de sua propriedade rural, pelo qual se deduz que extrapola os limites de propriedade de economia familiar.

A reforma agrária, como política pública, busca promover a justiça social e o desenvolvimento sustentável por meio da redistribuição de terras, garantindo o acesso à terra para aqueles que a trabalham. Para se enquadrar nesse processo, é necessário atender a determinados requisitos e critérios estabelecidos pela legislação vigente.

Em geral, podem se inscrever para a reforma agrária famílias rurais que não possuem propriedade rural própria ou que possuam terras em quantidade insuficiente para garantir sua subsistência e de sua família, bem como para trabalhadores rurais assalariados ou de comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.

Para ser beneficiário da reforma agrária, é imprescindível que o requerente atenda a critérios específicos, como a comprovação de situação de vulnerabilidade socioeconômica e a apresentação de dados sobre a renda familiar.

A Reforma Agrária engloba diversos instrumentos, como a regularização fundiária e o programa nacional de reforma agrária. No entanto, o benefício fiscal está restrito aos participantes deste último programa. No caso em análise, o Apelante não apresentou a documentação necessária para demonstrar o cumprimento desses requisitos.

O art. 26, da Lei nº 8.629/93, que dispõe sobre a reforma agrária, prevê a isenção de impostos federais, estaduais e municipais nas operações de transferência para beneficiários do programa, conforme se lê:

Art. 26. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais, inclusive do Distrito Federal, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, bem como a transferência ao beneficiário do programa.

De igual modo dispõe
o
Código Tributário do Município de Novo Repartimento, Lei Municipal nº 1.573/2018:

Art. 34
O Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI - incide sobre
:

I –
a transmissão
“inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou
domínio útil de bens imóveis
por natureza ou acessão física;

Art. 37 São isentos do imposto:

I – A extinção do usufruto quando o seu instituidor haja continuado como dono da nova propriedade;

II – A transmissão de bens ao cônjuge em virtude de comunicação decorrente do regime de bens do casamento;

III – A transmissão em que o alienante seja o poder público;

IV – A indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, consideradas aquelas de acordo com a lei civil;

V – a aquisição do imóvel destinado a empreendimento enquadrado nos Programas de Promoção de Desenvolvimento Econômico Integrado ao Município de Novo Repartimento.

Art. 38
A isenção
e a não incidência de caráter não geral serão reconhecidas pela Secretaria de Fazenda do Município de Novo Repartimento, mediante requerimento do adquirente,
instruído com documentos comprobatórios do preenchimento das condições definidas neste regulamento ou em outras normas específicas.

Ademais, conforme o art.

18-A, §1º, inciso III, da Lei nº 8.629/1993,

o beneficiário deve atender aos requisitos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006, que dispõe o que segue:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei,
considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
simultaneamente
, aos seguintes requisitos
:

I -
não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II -
utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 2º São também beneficiários desta Lei:

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;

II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m3 (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede;

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente.

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º ; (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011)

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3º . (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011)

§ 3º O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

§ 4º Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

Nos moldes do supracitado art. 3º, I, da Lei nº 11.326/2006, para ser considerado agricultor familiar rural, não se faz possível deter de área maior que 4 (quatro) módulos fiscais. No caso do Apelante, a área em questão possui mais de 14 (quatorze) módulos fiscais, totalizando uma extensão de 980,0680 hectares.

O fato de o título ser concedido pela Autarquia Federal INCRA não traz consigo a outorga para o requerente do benefício da reforma agrária, de modo que, no presente caso, a propriedade rural em questão extrapola os limites de uma economia familiar, não se enquadrando, portanto, para o benefício de isenção do ITBI.

Ademais, a declaração expedida pela Prefeitura de Novo Repartimento não faz qualquer menção ao ora impetrante ou ao título de domínio concedido.

Vejamos como se portou a jurisprudência pátria em caso semelhante:

APELAÇÃO -
MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO
– ATIVIDADE PREPONDERANTE DA IMPETRANTE - CONTROVÉRSIA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. O mandado de segurança não admite dilação probatória, incumbindo ao impetrante demonstrar, de plano, o direito líquido e certo, além da ilegalidade do ato emanado da autoridade apontada como coatora. Ausente a demonstração da atividade preponderante da impetrante - condicionante à isenção pleiteada - deve ser mantida a improcedência do mandamus. (TJ-MG - AC: 10515170029299003 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 30/04/2020, Data de Publicação: 30/06/2020)

Deste modo, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe, por não estar demonstrado o direito líquido e certo alegado pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/10/2024